Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706496-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos processo no 0701448-43.2020.8.07.0018, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar que o ora recorrente se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUST (TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) e a TUSD (TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA) da unidade consumidora em questão. Em suas razões recursais, o agravante alega que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois, segundo o recorrente, não se encontram presentes nos autos originários os requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Assegura que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica quanto ao tema aqui em debate. Defende que não se pode dizer que o direito do autor é plausível diante da afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos. Argumenta que o magistrado de primeiro grau não demonstrou de forma efetiva, concreta e individualizada o perigo de dano, tendo feito, segundo o recorrente, alegações genéricas e abstratas que se aplicam a qualquer contribuinte. Sustenta que não há que se falar em risco ao resultado útil do processo, pois caso a tese do autor venha a prevalecer no STJ, ele será ressarcido dos valores cobrados a maior por Precatório Judicial ou Requisição de Pequeno Valor. Defende que, caso se entenda que análises genéricas são válidas para concessão da tutela provisória, dever-se-á levar em conta que prejuízo muito maior sofre o Distrito Federal, pois deixa de recolher impostos que ingressariam diretamente nos cofres públicos, valores estes que se destinam a prestação de serviço público à coletividade. Enumera as questões em debate da seguinte forma: a) O fato de existir divergência de entendimento entre a 1a e 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que será dirimida no julgamento de recurso repetitivo, afasta a presença da probabilidade do direito? b) O simples fato de o contribuinte estar obrigado a recolher tributos que podem vir a ser reconhecidos como indevidos pelas Instâncias Superiores, comprometendo o seu patrimônio é suficiente por si só para caracterizar o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC, dispensando-se nessa situação a demonstração individualizada, concreta e efetiva do dano para concessão da tutela provisória de urgência? c) Se é possível o reconhecimento de perigo de dano, na situação acima, de forma genérica e não individualizada, esse raciocínio também deve ser aplicado em relação à Fazenda Pública, nos termos do art. 7o do Código de Processo Civil, que garante igualdade de tratamento entre as partes? d) Aplicando-se o art. 7o do Código de Processo Civil, pode-se reconhecer que a concessão da medida em favor dos contribuintes configura perigo de dano inverso, considerando que os valores que deixarão de ser recolhidos são muito mais significativos aliado ao fato de que esta Unidade Federativa passa por uma notória crise financeira, como é de conhecimento geral? e) É possível reconhecer risco ao resultado útil do processo quando o provimento jurisdicional pretendido consiste em devolução de importância que se dará mediante Precatório Judicial ou Requisição de Pequeno Valor? Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a r. decisão agravada, mantendo incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Posto isso, saliento que, neste momento processual, e em uma análise sumária, verifico inexistir relevância suficiente o bastante nas alegações recursais que autorizem o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Isso porque, ao subsumir a narrativa recursal destes autos ao dispositivo supracitado, em um primeiro momento, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito vindicado pela parte agravante, uma vez que o decidido na origem parece se conformar às hipóteses de não incidência de ICMS prescrita na Constituição Federal, em especial, no art. 155, inciso X, que dispõe acerca da não incidência do ICMS, bem como a própria jurisprudência da Colenda Corte do Superior Tribunal de Justiça, que já admitiu que a Tarifa de Uso pelo Serviço de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso pelo Serviço de Transmissão (TUST) não integram a base de cálculo do ICMS. No mesmo sentido, forçoso observar ainda que, também, não resta presente o pressuposto do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo com o deferimento da medida liminar na origem, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, o agravante poderá promover a incidência na base do cálculo do ICMS – Energia dos valores pagos a título de TUSD, TUST, encargos setoriais e de perdas do sistema elétrico, e assim efetuar as cobranças supostamente devidas pela parte agravada. Assim, em suma, entendo que a fundamentação deduzida pelo agravante não se mostra relevante o suficiente para infirmar os fundamentos da decisão agravada, tampouco se encontram presentes os elementos necessários a concessão do efeito suspensivo pretendido, de modo que, ao menos nessa sede de cognição sumária, impossibilitada está, de plano, o deferimento da medida vindicada. Esclareço ainda que, como bem firmado pelo juízo de primeiro grau e pela jurisprudência dessa Corte de Justiça, a afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça não inviabiliza a análise da tutela de urgência. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, suspenda-se o feito até o julgamento do Tema Repetitivo n.o 986/STJ, permanecendo os autos na Secretaria da Sétima da Turma Cível até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora